Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008642-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO E REMUNERAÇÃO POR ETAPAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar honorários advocatícios por arbitramento em R$ 15.000,00, em ação proposta por sociedade de advogados após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se arbitrar honorários sem pedido de nulidade contratual; (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais de remuneração por etapas e de êxito impedem o arbitramento judicial; (iii) determinar se o termo de quitação apresentado afasta o direito à verba honorária; (iv) verificar a aplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia na hipótese de contrato escrito rescindido antecipadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de arbitramento de honorários tem por objeto a fixação de remuneração proporcional por serviços prestados quando o contrato é rescindido antes do êxito, não configurando julgamento extra petita, pois a decisão se mantém nos limites do pedido.

4.

O contrato possui natureza híbrida, combinando remuneração por etapas e cláusula de êxito, sendo legítimo o arbitramento quando a rescisão unilateral impede a concretização da remuneração final pactuada.

5.

O art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia autoriza o arbitramento judicial mesmo na existência de contrato escrito, quando a remuneração contratual não se perfaz em razão da conduta do contratante.

6.

A limitação da remuneração à “volumetria” implica enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficia do trabalho técnico sem remunerá-lo adequadamente.

7.

O termo de quitação genérico, sem especificação da dívida, valores e alcance, não afasta o direito ao arbitramento, conforme exigências do art. 320 do Código Civil e entendimento jurisprudencial.

8.

O valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a atuação em múltiplos processos e o tempo de prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários advocatícios não configura julgamento extra petita quando decorre de rescisão contratual que frustra a remuneração pactuada.

2.

A existência de contrato com cláusula de êxito ou remuneração por etapas não afasta o direito ao arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral pelo cliente.

3.

Termo de quitação genérico não impede a cobrança de honorários quando não especifica a obrigação quitada.

4.

O arbitramento deve observar a proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 121, 320 e 884; Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp 6095/PR; TJMT, Apelação no 1015698-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, interposto pelo banco, em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, reduziu o montante fixado a título de arbitramento de honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
REsp no 2228252 - MT
, sob relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (id. 359134392), anulou o acórdão anterior que havia rejeitado os aclaratórios, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para que sejam enfrentados pontos considerados omissos e essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial: (i) a tese de julgamento
extra petita
; (ii) a validade das cláusulas contratuais de rescisão e remuneração (pagamento por etapas/volumetria); (iii) a existência de quitação apresentada nos autos; (iv) a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia em face da existência de contrato escrito.

Passo à análise dos aclaratórios.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à natureza do contrato, que não seria "exclusivamente de êxito", mas previa remuneração por etapas ("volumetria"), as quais foram regularmente pagas e quitadas.

Afirma que houve julgamento
extra petita
, pois o autor (embargado) não pleiteou a nulidade ou revisão de cláusulas contratuais, mas o Tribunal teria "esvaziado" o regime contratual para impor arbitramento judicial à margem do pactuado.

Defende que a rescisão unilateral imotivada era direito potestativo previsto no contrato, com aviso prévio de 30 dias, não configurando ato ilícito ou justa causa para arbitramento diverso do teto contratual.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 284038876), defendendo a manutenção do acórdão, arguindo que o contrato era de risco, a rescisão impediu o recebimento da verba de êxito e que os termos de quitação são genéricos e inválidos nos termos do art. 320 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em cumprimento ao comando emanado da Corte Superior, procedo à reapreciação dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes o devido enfrentamento fático-jurídico.

O embargante alega que a condenação ao arbitramento judicial, ignorando o regime de remuneração por etapas previsto no contrato, configura julgamento
extra petita
, uma vez que não houve pedido de anulação das cláusulas contratuais.

Sem razão o embargante. A ação de arbitramento de honorários advocatícios tem por objeto justamente a fixação da remuneração em virtude de trabalho prestado que não encontrou satisfação no contrato rescindido antecipadamente.

Ao julgar a pretensão de arbitramento, o magistrado não está "anulando" o contrato, mas sim reconhecendo que, diante da rescisão unilateral imotivada, a sistemática remuneratória original (muitas vezes baseada no êxito final) restou frustrada pelo contratante. O pedido de arbitramento pressupõe a insuficiência do contrato para remunerar o trabalho realizado até o rompimento. Assim, a prestação jurisdicional manteve-se nos limites da lide (arbitrar o valor proporcional ao serviço), não havendo violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

O Banco sustenta que a remuneração por "volumetria" (pagamento fixo por distribuição ou fase) já satisfaria o trabalho do causídico.

Contudo, este Tribunal reafirma que o contrato em questão possuía natureza híbrida, com pagamentos módicos a título de adiantamento ("volumetria") e a expectativa real de honorários substanciais sobre o proveito econômico ("êxito").

O art. 22, §2o do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento judicial não apenas quando inexiste contrato, mas também quando a remuneração pactuada não se perfaz em razão de conduta da parte (rescisão antecipada). Admitir que o pagamento da mera "volumetria" (muitas vezes em valores ínfimos como R$ 500,00 por ação) quita o patrocínio de causas complexas por anos representaria o enriquecimento ilícito do Banco (art. 884, CC), que usufruiu do labor técnico para obter benefícios processuais e, antes do desfecho (fator gerador do êxito), rescindiu a avença.

Portanto, as cláusulas 6.7 e 6.9 do contrato foram consideradas, mas entendeu-se que elas não exaurem o dever de remunerar o trabalho proporcional nas ações específicas indicadas na inicial, onde o êxito foi impedido pela própria rescisão.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
'ad exitum'
" (AgInt no AREsp 1276142/DF), a propósito, colaciono a ementa do julgado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "adexitum". Precedentes. 2. Com a revogação domandatooutorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgIntnoAREsp1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,DJe03/03/2021)

Ademais, o STJ também já decidiu que "o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante" (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido." (AgIntnoAREspn. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,DJede 18/8/2022.)

Portanto, a via eleita pelo apelado é adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Quanto ao
termo de quitação
apresentado pelo embargante, verifica-se que este possui caráter genérico. Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ (REsp 6095/PR), a quitação válida deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, bem como o tempo e o lugar do pagamento.

No contexto, embora existente um “Termo de Quitação” juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verbahonoráriacombaseno art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou oshonoráriospor equidade novalorde R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entrecausade pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede oarbitramentojudicial dehonoráriosadvocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação dehonoráriosadvocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido dearbitramentojudicial doshonoráriosencontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com acausade pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita - ação dearbitramentodehonorários- é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ouvalorespretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito aoarbitramentojudicial doshonoráriospelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação dehonorárioscombasena equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários.

O Banco alega que o valor de R$ 15.000,00 é desproporcional. Contudo, considerando que a demanda envolvia 5 processos de execução de valores expressivos, com atuação por vários anos, o valor fixado por esta Câmara (em substituição aos 3% sobre o valor da causa fixados em 1o grau) observa o princípio da intervenção mínima e a razoabilidade.

Não se ignora o contrato, mas adapta-se a remuneração à realidade do rompimento antecipado. O montante de R$ 15.000,00 para o acompanhamento de cinco processos representa valor condizente com a dignidade da advocacia, sem gerar ônus excessivo ao embargante.

Em face do exposto, em cumprimento à decisão do STJ,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para fins de prequestionamento e integração da fundamentação nos termos acima expostos (esclarecendo a validade das cláusulas, a natureza da quitação e o afastamento da tese de julgamento
extra petita
),
MANTENDO
, contudo, o resultado do acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários em R$ 15.000,00.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026